Tribunal: TJSP
Processo: 0006092-56.2008.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse c.c. pedido de liminar. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Alegação de que a ré teria invadido o seu imóvel. Ausência de prova da posse e do esbulho praticado. Requisitos estabelecidos no artigo 561 do CPC não presentes. Autores que não comprovaram, suficientemente, sua posse sobre o local. Sentença mantida, com a majoração da verba

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse c.c. pedido de liminar. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Alegação de que a ré teria invadido o seu imóvel. Ausência de prova da posse e do esbulho praticado. Requisitos estabelecidos no artigo 561 do CPC não presentes. Autores que não comprovaram, suficientemente, sua posse sobre o local. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152864
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006092-56.2008.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDVALDO
SOUSA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e MÁRCIA SANTOS VIEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado DEIVINI CRISTINA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006092-56.2008.8.26.0020 -Voto no 17.353
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 0006092-56.2008.8.26.0020
Comarca: 2a Vara Cível Foro Regional XII Nossa Senhora do Ó
São Paulo
Apelantes: Edivaldo Souza Vieira e Márcia Santos Vieira
Apelada: Deivini Cristina Gonçalves
Voto no 17.353
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse c.c. pedido de
liminar. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores.
Alegação de que a ré teria invadido o seu imóvel. Ausência de
prova da posse e do esbulho praticado. Requisitos estabelecidos no
artigo 561 do CPC não presentes. Autores que não comprovaram,
suficientemente, sua posse sobre o local. Sentença mantida, com a
majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 445/447, que, em ação de
reintegração de posse cumulada com pedido de liminar, julgou
improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condenou os
autores ao pagamento das despesas processuais atualizadas desde o
desembolso, e dos honorários advocatícios, estes fixados em
R$2.000,00, observada a gratuidade concedida.
Os autores, não conformados com a decisão,
apelam (fls. 450/460).
Alegam que são os legítimos proprietários do
imóvel consistente em um terreno com uma casa de madeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006092-56.2008.8.26.0020 -Voto no 17.353
3
localizado à Rua Lagoa da Serra, no 38 C, Jardim Paulistano, São
Paulo, Capital.
Explicam que referido imóvel foi adquirido do
Sr. Pedro Salvador de Morais, em 20.10.1992, pelo preço de CR$
7.000.000,00 (sete milhões de Cruzeiros) a serem pagos em duas
parcelas, a primeira no próprio dia 20, e a restante para o dia
01.12.1992, ocasião na qual os apelantes resgataram a nota
promissória referente ao valor total da venda do imóvel e foram
investidos na posse do mesmo.
Afirmam que não é verdadeira a alegação de
que o imóvel pertencesse à Pedreira Anhanguera S/A Empresa de
Mineração em 1992.
Argumentam que o contrato apresentado pela
ré nada prova, vez que é um contrato simples e não existe nenhuma
escritura do terreno lavrada em nome da Pedreira Anhanguera S/A.
Assim o contrato é nulo e desprovido de validade, sendo por
consequência nula a venda lançada em 1994 para Joel Lima de Mello
e bem como a posterior venda a Raquel Rosendo de Andrade.
Destacam que, em audiência de instrução, foi
inquirida a testemunha Adriano Carlos da Silva, que esclareceu que:
“Os autores são proprietários de uma casa no jardim Paulistano, mas
eles não chegaram a morar nessa casa. Não sei quem terminou a
casa. No ano de 2007 notei que a casa havia sido construída e avisei
os autores. Segundo é do meu conhecimento, o imóvel continua
sendo de propriedade dos autores.(...) Quando o autor adquiriu o
terreno eu o ajudei a limpar o mato e a construir o andar térreo da
casa, sendo que isso ocorreu por volta do ano de 1998, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006092-56.2008.8.26.0020 -Voto no 17.353
4
naquela época não havia rede de água e nem asfalto na rua.
Atualmente existe um sobrado no local ...”
Asseveram que, o contrato de promessa de
cessão de direitos que foi apresentado pela apelada, não está datado
e traz o reconhecimento de firma somente da requerida que seria a
suposta adquirente do imóvel, sem o reconhecimento de firma da
suposta vendedora.
Informam que não sabem ao certo em que
momento a apelada tomou posse do imóvel, mas que assim que
perceberam o esbulho tomaram as providências que lhe incumbiam
para se oporem à ocupação.
Esclarecem que, no dia 22.11.2007, quando
passaram pelo local se surpreenderam ao encontrar uma construção
diversa da casa de madeira que havia no terreno.
Indagaram da apelada, que afirmou ter
adquirido o imóvel de pessoa desconhecida, afirmando ser
proprietária do imóvel e se negando a desocupá-lo. Por esse motivo,
no mesmo dia lavraram boletim de ocorrência noticiando a invasão da
apelada, bem como o esbulho que estavam sofrendo.
Como a apelada não desocupou o imóvel, em
18.12.2007,

enviaram
notificação
para
que
desocupasse
imediatamente, notificação que foi recebida em 19.12.2007, e logo
depois ingressaram com a ação de reintegração de posse.
Aduzem que houve cerceamento ao direito de
acompanharem a realização da perícia técnica, pois estiveram no
local todas as datas em que foi marcada pelo Sr. Perito, e,
especificamente, no dia 21.02.2018, permaneceram no local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006092-56.2008.8.26.0020 -Voto no 17.353
5
aguardando a chegada do mesmo, sendo que ele não apareceu. Por
esse motivo impugnam as informações constantes do laudo pericial.
Pugnam pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
A apelada não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
De início, não merece acolhimento a alegação
de que houve cerceamento ao direito de acompanhar a perícia, pois
conforme informado pelo perito, as partes foram comunicadas sobre o
dia e horário das vistorias realizadas no local, sendo que somente a
requerida acompanhou a vistoria (fl. 385).
Por efeito, fica rejeitada a matéria preliminar.
No mérito, em primeiro lugar, cabe estabelecer
que a propriedade (jus possidendi) não se confunde, em absoluto,
com a posse (jus possessionis), sendo certo que a primeira enseja a
demanda petitória, ao passo que a segunda legitima pleito como o
apresentado in casu.
Ou seja, a comprovação da propriedade é
irrelevante para o julgamento desta demanda, vez quê, em ações
possessórias, o que se discute é a posse e não o domínio.
Conforme jurisprudência deste E. Tribunal:
“Ação de Reintegração De Posse Posse
Esbulho Reconhecido que, nas ações possessórias, é irrelevante a
comprovação da propriedade do bem, pois o que se discute é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006092-56.2008.8.26.0020 -Voto no 17.353
6
posse, não o domínio Autor que logrou provar sua posse, bem como
o esbulho praticado pela ré, preenchendo os requisitos do art. 927 do
CPC Posse do autor comprovada por meio de documento particular,
corroborado por depoimento testemunhal Ré que não demonstrou o
exercício de posse anterior ao autor Testemunhas arroladas pela ré
que nada souberam esclarecer a que título ela ocupa o imóvel

Posse clandestina da ré Notificação extrajudicial para desocupação
Esbulho caracterizado
Ação procedente, com decreto de
reintegração Sentença mantida - Apelo improvido". (Apelação no
4000963-83.2013.8.26.0292, E. 24a Câmara de Direito, Rel. Des.
Salles Vieira Privado; j. 14/04/2016).
E como se sabe, “o possuidor tem direito de
ser mantido na posse, em caso de turbação, e restituído, no caso de
esbulho” (art. 1.210 do Código Civil).
Assim, a tutela possessória depende, em
primeiro lugar, da prova da posse justa.
Na lição de Carlos Roberto Gonçalves, “a
posse, para ser tutelada, não depende de título ou causa, uma vez
que se protege a posse formal. Igualmente, não depende de sua
duração, como se infere do art. 1.211 do Código Civil, nem da boa-fé
ou má-fé do possuidor. A boa-fé não é essencial para o uso das
ações possessórias. Basta que a posse seja justa” (Direito Civil 2
Contratos em Espécie e Direito das Coisas, 2a edição, Editora
Saraiva, p. 418).
O segundo requisito é a prova da ofensa
perpetrada (esbulho ou turbação) e a data em que ocorreu. Nas
palavras do emérito doutrinador mencionado, “o autor terá de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006092-56.2008.8.26.0020 -Voto no 17.353
7
descrever quais os fatos que o estão molestando, cerceando o
exercício da posse” (Op. cit., p. 422).
Por último, cabe demonstrar a perda da posse
(no caso de ato espoliativo) ou de sua manutenção (no caso de ato
turbativo).
Todos estes requisitos estão enunciados no
art. 561 do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 927,
CPC/73).
Pois bem.
No caso dos autos, os apelantes afirmam que
são proprietários do imóvel situado à Rua Lagoa da Serra, no 38C,
Jardim Paulistano, nesta Capital, desde o ano de 1992, porém, em
dezembro de 2007, tomaram conhecimento de que a apelada estava
residindo no local.
Já a apelada, por sua vez, alegou que adquiriu
o imóvel da pessoa de Raquel Rosendo de Andrade e nele reside
desde 02.05.2006, tendo realizado construções e benfeitorias no
local, sem a oposição dos autores.
Nota-se que a apelada trouxe aos autos prova
do pedido de religação de água para o referido imóvel, solicitado em
seu nome, em 21.06.2006 (fl. 57). Juntou, também, contas de água,
recibos e nota fiscal de compra de material de construção (fls. 64/84),
bem como os recibos de pagamento das parcelas do imóvel à pessoa
de Raquel (fls. 58/62).
A testemunha ouvida em juízo, nada trouxe em
comprovação de os apelantes terem exercido a posse do imóvel e
que em algum momento foram esbulhados pela requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006092-56.2008.8.26.0020 -Voto no 17.353
8
Aliás, a testemunha se contradisse ao afirmar
que conhecia os autores há aproximadamente 3 anos, tendo depois
afirmado que quando o autor adquiriu o terreno o ajudou a limpar o
mato, por volta de 1998.
De outra parte, o laudo pericial de fls. 378/413,
realizado pelo perito nomeado pelo juiz, em vistoria da área constatou
que a construção é datada de 2006, e que ao conversar com vizinhos
que residem na região, disseram que o terreno estava desocupado e
com muito mato, que não tinha muro, e que a requerida começou a
construção do imóvel no início de 2006.
Dessa forma, as provas dos autos militam em
favor da tese defendida pela apelada em juízo. Isto é, de que os
autores nunca exerceram a posse do referido imóvel, haja vista que
ela reside nele desde 2006.
Isso anotado, a pretensão à reintegração de
posse não prospera.
Muito menos restou comprovado o esbulho,
porquanto, os autores nunca ocuparam o imóvel.
Dessa forma, não há que se falar em posse,
muito menos em esbulho praticado pela apelada contra o direito de
posse dos apelantes.
Nesse sentido:
“Possessória.
Reintegração
de
posse.
Improcedência. Alegação de invasão de terreno pertencente ao
demandante. Posse anterior deste não provada. Esbulho não
configurado. Posse dos réus contestantes que, por sua vez, remonta
há mais de trinta anos. Má-fé destes possuidores também não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006092-56.2008.8.26.0020 -Voto no 17.353
9
evidenciada. Prova da aquisição da propriedade do imóvel que é
insuficiente, por si só, para ensejar a proteção possessória postulada.
Súmula n. 487 do STF. Requisitos do art. 927 do CPC não
demonstrados pelo autor. Improcedência da ação que deve ser
mantida.
Recurso
improvido”.
(Apelação
no
0030517-10.2011.8.26.0161, E. 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Thiago de Siqueira, j. em 24/04/2015).
“Possessória. Reintegração de posse. Imóvel.
Posse anterior da autora apelante não demonstrada. Esbulho não
comprovado. A existência ou não de posse anterior é questão de fato,
que deve ser demonstrado pela Autora. Sentença mantida. Recurso
não provido”. (Apelação no 4001959-35.2013.8.26.0566, E. 21a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maia da Rocha, j. em
14/09/2015).
Dessa
forma,
não
tendo
os
autores
comprovado a posse anterior sobre a área e a perda desta posse, de
rigor a improcedência da ação.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada, majorada a verba honorária
para R$ 2500,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC, e tudo
conforme, também, os termos do art. 98, §3o, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, conforme fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator